Tribunal: TJSP
Processo: 2013607-90.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração rejeitados pela E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial em deliberação anterior – Novo julgamento determinado na Instância Superior para eliminação de omissões – Pontos reputados omissos pelo E. STJ acrescidos dos fundamentos pertinentes sem que, entretanto, importe em alteração dos entendimentos anteriormente consignados – Omissões sanadas e efeitos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração rejeitados pela E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial em deliberação anterior – Novo julgamento determinado na Instância Superior para eliminação de omissões – Pontos reputados omissos pelo E. STJ acrescidos dos fundamentos pertinentes sem que, entretanto, importe em alteração dos entendimentos anteriormente consignados – Omissões sanadas e efeitos infringentes não acolhidos – Embargos parcialmente acolhidos.

Dispositivo: Acolheram parcialmente os embargos.